Tribunal: CARF
Processo: 13984.720141/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13984.720141/2010-48
ACÓRDÃO
2003-006.823 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESPÓLIO DE UBIRAJARA MORENO NEVES DE ARRUDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. APTIDÃO AGRÍCOLA.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 200. APLICÁVEL
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o valor apurado deixar
de considerar a aptidão agrícola do respectivo município. Contudo, deverá
ser adotado o VTN reconhecido pelo contribuinte, desde que maior do que
aquele anteriormente declarado.
ÁREA EFETIVAMENTE UTILIZADA NA ATIVIDADE RURAL. DECLARAÇÃO.
EFETIVA COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE. GLOSA. OBRIGATORIEDADE.
A área declarada como tendo sido efetivamente utilizada na atividade rural
do ano anterior deverá ser glosada quando o contribuinte não se
desvencilhar da obrigação de comprová-la por meio de documentação
hábil e idônea.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art.
100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam
futuras decisões deste Conselho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.823 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720141/2010-48
2
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz e Leonardo Nunez
de Campos (Substituto integral).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da revisão de sua Declaração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural referentes ao exercício de 2007 - DITR/2007 -, correspondente ao
imóvel rural denominado “Fazenda Santana” - NIRF no 969.385-8 (processo digital, fl. 3).
Autuação
O Recorrente foi intimado para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) apurado na
referida Declaração, bem como a regularidade das áreas ali declaradas como tendo sido utilizadas
na atividade rural no ano anterior - ocupadas com pastagens e produtos vegetais. No entanto,
segundo a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, o sujeito passivo não logrou comprovar
o que lhe fora requisitado, ainda que regularmente intimado (processo digital, fls. 4, 5 e 12 a 15).
Nesse pressuposto, a autoridade fiscal tanto glosou reportadas áreas supostamente
utilizadas na atividade rural do ano anterior como arbitrou o VTN com base nas informações
constantes do Sistema de Preços de Terra (SIPT). Logo, restou caracterizada as seguintes
divergências entre as informações declaradas na citada DITR e aquelas registradas no
"Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido" (processo digital, fl. 06):
Linha
Descrição
Declarado (DITR)
Apurado (NL/AI)
11
Área de Produtos Vegetais - APV (ha)
217,0
0,0
14
Área de Pastagens – AP (ha)
773,0
0,0
23
Valor da Terra Nua (R$)
64.000,00
2.495.255,37

Impugnação
Inconformado, o Impugnante apresentou contestação, a qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 107 a 123):
1. Admite não haver área de pastagens no imóvel.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.823 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720141/2010-48
3
2. Aduz que a totalidade da área aproveitável do imóvel - 40% (quarenta por cento)
– é ocupada com exploração florestal de pinus e eucalipto e os 60% (sessenta por cento)
remanescentes enquadram-se como não tributáveis e não aproveitáveis, já que ocupadas com
mata nativa, lagoas, riachos, banhados, etc.
3. Manifesta que o dimensionamento das áreas declaradas na DITR sempre foi
realizado por estimativa do proprietário, inexistindo exigência de medição técnica.
4. Entende que o aproveitamento das Áreas de Preservação Permanente (APP) e de
Reserva Legal (ARL) prescinde da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
5. Reporta que a apuração do VTN carece da realização de perícia, pois, ao seu ver,
o arbitramento com base nas informações do Sistema de Preços de Terra (SIPT) não reflete a
realidade do imóvel avaliado.
6. Alega caber à fiscalização provar a inveracidade das informações declaradas.
7. Sinaliza suposto efeito confiscatório do critério de apuração do tributo.
8. Aponta precedentes jurisprudenciais perfilhados à sua pretensão.
.Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 139 a 146):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Não é conhecido o pedido de perícia desacompanhado de indicação do perito, dos
motivos do pedido e da formulação dos quesitos.
Não cabe converter o pedido de perícia inepto em diligência porque tais meios
não servem para suprir a omissão do sujeito passivo em produzir as provas
relativas ao fato que, por sua natureza, prova-se por meio documental.
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. PROVA INEFICAZ.
A dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de
animais apascentados no imóvel.
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. PROVA INEFICAZ.
A dedução da área explorada com produtos vegetais depende de comprovação
por meio de laudo técnico com a discriminação das culturas e atividades
desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas.
ÁREA DE DESCANSO. PROVA INEFICAZ
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.823 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720141/2010-48
4
A dedução da área de descanso depende de recomendação técnica para que a
área seja mantida em descanso ou submetida a processo de recuperação.
ÁREA DE REFLORESTAMENTO. PROVA EFICAZ.
A área de reflorestamento atestada em laudo técnico é passível de ser
considerada no cálculo do grau de utilização do imóvel.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE
FLORESTAS
NATIVAS.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
ISENÇÃO
NÃO
RECONHECIDA.
A isenção da área de preservação permanente, da área de reserva legal e da área
de floresta nativa depende da prova da declaração dessas áreas em Ato
Declaratório Ambiental - ADA protocolizado tempestivamente perante o IBAMA
ou órgão conveniado.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua apurado com base em laudo técnico do interessado não é
passível de alteração quando o contribuinte não demonstra os vícios do laudo
técnico combatido.
Impugnação Procedente em Parte
(destaques no original)
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
reconheceu parcial procedência da impugnação apresentada pelo Contribuinte, o que nada
refletiu no crédito sob apreciação, nestes termos:
Dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da 1a
Turma de Julgamento desta Delegacia, por unanimidade de votos, em indeferir o
pedido de perícia e julgar procedente em parte a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado, na forma do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.
(destaques no original)
Voto:
A área de reflorestamento de pinus atestada no laudo técnico apresentado,
correspondente a 196,9 hectares, deve compor o grau de utilização do imóvel,
que, no caso, passa a ser 20,1%. Entretanto, essa decisão não altera a alíquota
aplicada no lançamento tributário, e, por conseguinte, não altera o valor do ITR
suplementar lançado. (destaquei)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando parcela dos argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fls. 152 a 159).
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.823 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720141/2010-48
5
Contrarrazões ao Recurso Voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 11/4/2014
(processo digital, fl. 150), e a peça recursal foi interposta em 9/5/2014 (processo digital, fl. 152),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Solicitação de diligência
O Recorrente alega a necessidade da realização de diligência/perícia a fim de
comprovar a veracidade das informações por ele declaradas, o que não se justifica à luz do
Decreto no 70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não se vê razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controvertida ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Ademais, dito entendimento já é objeto do Enunciado no 163 de súmula do CARF,
reproduzido nestes termos:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.823 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720141/2010-48
6
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Atente-se, ainda, ao que decidiu o julgador de origem acerca da igual pretensão da
então Impugnante, nestes termos (processo digital, fls. 142 e 143):
Pedido de perícia. Diligência. Indeferimento.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), em seu art. 16, § 1o (com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o) estabelece
que se considera não formulado o pedido de perícia não fundamentado e sem
indicação do nome, endereço e qualificação profissional do perito.
Também não cabe converter o pedido de perícia inepto em diligência porque tais
meios servem para esclarecer pontos duvidosos que exijam conhecimentos
especializados e não para substituir o ônus do sujeito passivo, relativamente à
produção de provas que, por sua natureza, já poderiam ter sido juntadas aos
autos no momento da apresentação da impugnação.
É que a distribuição das áreas do imóvel, a existência e o atendimento aos
requisitos de isenção das áreas de interesse ambiental e o valor da terra nua do
imóvel são, em tese, passíveis de comprovação por meio de laudo técnico emitido
por profissional habilitado, de produção do interessado, e da apresentação de Ato
Declaratório Ambiental. É claro que a eficácia probatória desses documentos
depende da análise de cada documento individualmente.
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Mérito
Delimitação da contenda
Conforme visto precedentemente, restaram em discussão as glosas integral da área
de pastagens (AP) e parcial daquela ocupada com produtos vegetais (APV), assim como o
arbitramento do VTN.
Áreas efetivamente utilizadas na atividade rural
Inicialmente, vale consignar que a área efetivamente utilizada na atividade rural, aí
se incluindo as AP e APV, reflete diretamente no Grau de Utilização (GU) do respectivo imóvel,
grandeza definidora da alíquota aplicável na apuração do tributo, segundo a “Tabela de
“Alíquota” legalmente prevista. É o que dispõe o art. 10, § 1o, V, alíneas “a”, “b”, e VI, assim como
o art. 11, caput, ambos da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, nestes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.823 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720141/2010-48
7
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por
zona de pecuária;
[...]
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável
[...]
Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua
Tributável - VTNt a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta Lei,
considerados a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.
No entanto, seu aproveitamento pressupõe a efetivação utilização, quando for o
caso, provada mediante documentação hábil e idônea, consoante prever o art. 14 do mesmo
Comando legal, que ora transcrevemos:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização. (destaquei)
Área de pastagem (AP)
É aquela que, no ano anterior ao de ocorrência do fato gerador, tenha sido ocupada
com pastagem, nativa ou plantada, ainda que em formação, observados, quando aplicáveis, os
índices de lotação por zona de pecuária, aqui se incluindo a forrageira de corte destinada à
alimentação de animais do mesmo imóvel. Trata-se de prescrição estabelecida no já transcrito art.
10, § 1o, V, alínea “b”, da Lei no 9.393, de 1996, com a interpretação dada pelo art. 24, § 1o, da
Instrução Normativa SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002, abaixo transcrito:
Art. 24. Área servida de pastagem é aquela ocupada por pastos naturais,
melhorados ou plantados e por forrageiras de corte que tenha, efetivamente, sido
utilizada para alimentação de animais de grande e médio porte, observados os
índices de lotação por zona de pecuária, estabelecidos em ato da SRF, ouvido o
Conselho Nacional de Política Agrícola.
§ 1o Para fins do disposto no caput, é considerada área servida de pastagem a
área ocupada por forrageira de corte efetivamente utilizada para alimentação de
animais do mesmo imóvel rural.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.823 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720141/2010-48
8
(destaquei)
A propósito, o Recorrente foi intimado a apresentar Fichas de vacinação expedidas
por órgão competente acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de
movimentação da gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente
a compra/venda de gado. Contudo, atendendo o que lhe fora requisitado, o Contribuinte manifesta
não existir rebanho apascentado, informação reiterada tanto na impugnação como no recurso por
ele interposto. É o que se vê nos excertos que passamos a transcrever (processo digital, fl. 14, 16,
108 e 155):
Atendimento a fiscalização:
1.02 Que, com as constantes quedas no preço da carne, o gado de abate se
tornou deficitária, não cobrindo nem mesmo as despesas de manutenção.
Buscaram-se outras formas de exploração para sanar os prejuízos, em parceira
utilizou-se a terra nua para plantio de Pinus (reflorestamento) deixando,
entretanto, de praticar atividade rural (criação de gado);
1.03 Que, na relação de documentos pedem além dos blocos de notas fiscais,
segue anexo, também a movimentação de gado (entrada e saída) que inexistem.
1.04 Que, o gado restante que existia na propriedade, foram vendidos ao
ARRENDATÁRIO do reflorestamento, não sendo extraída nota fiscal, por não
haver remanejamento de gado do local.
(destaque nosso)
Contestação na impugnação:
1 — A propriedade (terreno) que antes era de exploração pecuária, passou a ser
de exploração florestal, com gradual extinção do rebanho bovino. No exercício
fiscal em referência já não havia mais a atividade pecuária.
Foram feitos projetos de plantação de "pinus" e de eucalipto que estão em pleno
desenvolvimento. Não há áreas não utilizadas no imóvel, pois, onde não há
florestamento, há mata nativa, lagoas, riachos, banhados, etc., que ocupa 60% da
fazenda.
(destaque nosso)
Alegações recursais:
Como já informado no processo, os proprietários deixaram de explorar a
atividade pecuária no ano de 2006, venderam todo o gado, como já informado,
passando a explorar flor stamento. Assim, o grau de utilização do solo é de
98,64%, conforme documento anexo (fl. 25).
(destaque nosso)
Consoante se viu, o Recorrente não comprovou a área ocupada com pastagens,
porque, de fato, ela não existia no período apreciado - 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2006.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.823 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720141/2010-48
9

Área de produtos vegetais (APV)
É aquela que, no ano anterior ao de ocorrência do fato gerador, tenha sido
explorada com culturas temporárias ou permanentes, inclusive com reflorestamentos de essências
exóticas ou nativas, destinadas a consumo próprio ou comércio. Contudo, na forma vista no item
anterior, a forrageira de corte destinada à alimentação de animais do mesmo imóvel classifica-se
como pastagens, diferentemente daquela destinada à comercialização e à alimentação de animais
de outro imóvel rural, aqui consideradas. É o que se infere do já transcrito art. 10, § 1o, V, alínea
“a”, da Lei no 9.393, de 1996, combinado com o art. 23, I e II, parágrafo único, do Decreto no
4.382, de 19 de setembro de 2002, ora transcrito:
Art. 23. Área plantada com produtos vegetais é a porção do imóvel explorada com
culturas temporárias ou permanentes, inclusive com reflorestamentos de
essências exóticas ou nativas, destinadas a consumo próprio ou comércio,
considerando-se:
I - essências exóticas as espécies florestais originárias de região fitogeográfica
diversa daquela em que se localiza o imóvel rural;
II - essências nativas as espécies florestais originárias da região fitogeográfica em
que se localiza o imóvel rural.
Parágrafo único. Considera-se área plantada com produtos vegetais a área
efetivamente utilizada com a produção de forrageira de corte destinada a
alimentação de animais de outro imóvel rural.
(destaquei)
Nesse pressuposto, o Recorrente foi intimado a apresentar Notas fiscais do produtor;
Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou
cédulas de crédito rural; outros documentos que comprovem a área ocupada com produtos vegetais.
Contudo, exceto quanto área de 196,9 hectares, já admitida pelo julgador de origem, o
Contribuinte não se desincumbiu da obrigação de comprovar o que declarou, conforme muito
bem explicitou a decisão proferida no acórdão recorrido, do qual transcrevo o seguinte excerto
(processo digital, fl. 143):
A área utilizada com produtos vegetais e área em descanso de 385,61 hectares,
informada no laudo técnico, não foram suficientemente comprovadas. O laudo
técnico deixa de discriminar as culturas e atividades desenvolvidas e as áreas com
elas utilizadas e deixa de anexar as correspondentes notas fiscais de aquisição de
insumos e de comercialização da produção.
Dessa forma, sem razão o Recorrente.
VTN - Arbitramento com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.823 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720141/2010-48
10
A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento baseado nas
informações do SIPT - está contida no art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de 1996,
combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a
reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita,
preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e
mercadológicos, entre outros usualmente empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
[...]
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.823 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720141/2010-48
11
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro
de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil,
penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na
identificação das informações.
No cumprimento do dispositivo legal supracitado, foi editada a Portaria SRF n° 447,
de 28 de março de 2002, aprovando o Sistema de Preços de Terra (SIPT), que tem por objeto
dispor os valores de terra necessários, quando for o caso, ao arbitramento do VTN. Sua
alimentação se dará a partir dos levantamentos realizados pelas secretarias de agricultura
estaduais ou municipais, levando-se em consideração as peculiaridades dos correspondentes
imóvel e município pesquisados.
Registre-se que este Conselho vem decidindo pela possibilidade de utilização do
VTN calculado a partir das informações do SIPT, quando observado o requisito legal da aptidão
agrícola do referido imóvel e o Recorrente deixar de refutá-lo mediante laudo de avaliação. No
entanto, reportado laudo deverá se revestido de rigor científico suficiente a firmar a convicção da
autoridade julgadora, devendo estar presentes os requisitos mínimos exigidos pelas normas
técnicas (NBR 14.653-1e NBR 14.653-3), definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).
Noutro sentido, quando dito arbitramento desconsiderar a aptidão agrícola do
imóvel, mas o Contribuinte reconhecer valor superior ao por ele declarado originariamente, há de
se acatar reportada valoração, independentemente do atendimentos das normas técnicas
expedidas pela ABNT. É o que se vê no Enunciado de súmula no 20 da jurisprudência deste
Conselho, ora transcrito:
Súmula CARF no 200
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel. Rejeitado o valor
arbitrado, e tendo o contribuinte reconhecido um VTN maior do que o declarado
na DITR, deve-se adotar tal valor.
Indo ao caso concreto, a teor da intimação direcionada ao Contribuinte, infere-se
inexistência de aptidão agrícola na informação constante do SIPT para o referido exercício -2007 -,
o que difere quanto aos anteriores – 2004 a 2006, nestes termos (processo digital, fls. 13 e 14):
Documentos referentes à Declaração do ITR do Exercício 2004:
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua [...]
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da
terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra [...] no valor
de R$:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.823 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720141/2010-48
12
-OUTRAS R$ 2.500,00 ;
(SOLOS REGULARES PLANOS OU ACIDENTADOS.)- TERRA DE CAMPO OU
REFLORESTAMENTO R$ 1.800,00 ;
-OUTRAS R$ 3.000,00.
(SOLOS SUPERIORES PLANOS.)
Documentos referentes à Declaração do ITR do Exercício 2005:
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua [...]
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da
terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra [...] no valor
de R$ - OUTRAS R$ 2.500,00 ;
(SOLOS REGULARES PLANOS OU ACIDENTADOS.)- TERRA DE CAMPO OU
REFLORESTAMENTO R$ 1.800,00 ;
- OUTRAS RS 3.000,00 .
(SOLOS SUPERIORES PLANOS.)
Documentos referentes à Declaração do ITR do Exercício 2006:
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua [...]
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor
da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra [...]
no valor de R$ - - TERRA DE CAMPO OU REFLORESTAMENTO R$ 3.000,00 ;
- OUTRAS R$ 7.000,00 .
Documentos referentes à Declaração do ITR do Exercício 2007:
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua [...]
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor
da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra [...]
no valor de R$ -- Valor do VTN para o Município R$ 2.477,91
(destaques nossos)
Com efeito, vale hipotecar que, embora o Recorrente tenha se insurgido contra
mencionada apuração, por certo, tratou-se de arbitramento consentido, eis que a documentação
acostada aos autos dá conta de que o VTN reconhecido é exatamente igual àquele constante do
SIPT e da intimação a ele direcionada (R$ 2.477,91). Confira-se, nos seguintes excertos, extraídos
do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, Laudo de Avaliação e Decisão Recorrida:
Demonstrativo de Apuração (processo digital, fl. 06):
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.823 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720141/2010-48
13
- Valor da Terra Nua R$ 2.495.255,37
Laudo de Avaliação (processo digital, fl. 37):
04. Valor da Terra Nua**
* 1.007,017 ha x 2.477,91 R$ = 2.495.297,4
Obs,: na totalização, o laudo confunde o VTN com o valor total do imóvel.
Decisão recorrida (processo digital, fl. 145):
O Valor da Terra Nua - VTN lançado foi aferido com base no laudo técnico de
avaliação apresentado pelo sujeito passivo à autoridade lançadora, f. 19-38, e
anexos, o qual avaliou o hectare da terra nua do imóvel em R$ 2.477,91, com
base nos dados disponibilizados no SIPT e consignados no Termo de Intimação
Fiscal, o que corresponde ao VTN do imóvel de R$ 2.495.255,37. Na Declaração do
ITR a terra nua do imóvel havia sido avaliada em R$ 64.000,00 (R$ 63,17/ha).
(destaquei)
Não obstante o consentimento supracitado, bem como do verbete sumular
anteriormente transcrito, mantém o decidido na origem.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos dos precedentes jurisprudenciais que a
Recorrente trouxe no recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (novo CPC), os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao
respectivo processo. Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não
pode se aproveitar. Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos
os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do Regimento
Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Confirma-se:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.823 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720141/2010-48
14
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta carência
de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 182
DF CARF MF
Original